Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-89.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
I – Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.o 9.656/1998, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
II – É pacífico que o mero descumprimento contratual não enseja, por si só, dano moral. Todavia, tem-se entendido que nos casos de injusta recusa de cobertura de seguro saúde reconhece-se o direito à compensação por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.
III – Deu-se provimento ao recurso.